Tribunal: TJDFT
Processo: 0749450-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019 E COM A EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV/precatório. O cumprimento de sentença decorre de decisão proferida na Ação Coletiva n. 0707077-32.2019.8.07.0018, ajuizada pelo SINPRO/DF, que reconheceu o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED aos vencimentos de professores aposentados e pensionistas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de execução em razão da metodologia de cálculo da correção monetária e dos juros aplicados ao débito; e (ii) analisar se a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida até novembro de 2021 configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Taxa SELIC deve incidir, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, conforme previsto no art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022, e em consonância com o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
4. Não há configuração de anatocismo, pois a Taxa SELIC incide de forma única e prospectiva sobre o valor consolidado, não havendo cumulatividade com juros ou correção monetária já aplicados em período anterior.
5. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a validade da metodologia prevista na Resolução CNJ no 303/2019, afastando alegações de excesso de execução e bis in idem na aplicação da SELIC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A Taxa SELIC incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, conforme a Resolução CNJ no 303/2019 e a Emenda Constitucional no 113/2021.
2. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo, pois ocorre de forma única e prospectiva.
3. Não há excesso de execução quando o cálculo segue os critérios definidos pela jurisprudência e normas aplicáveis à correção monetária e juros nos débitos da Fazenda Pública.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 995 e 1.019, I; CF/1988, art. 3o da EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 905, REsp no 1.495.146/MG; TJDFT, Acórdão no 1667791, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/2/2023; Acórdão no 1742087, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023.